Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE O CASAMENTO. COMUNICABILIDADE. BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS POR SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. RÉU (ART. 373, II, CPC). COMPROVADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual basta a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício.
2. No caso em apreço, diante da existência de elementos de convencimento que demonstram a presença dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da gratuidade de justiça ao réu, impõe-se sua concessão.
3. Todos os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, devem ser partilhados, igualitariamente, independente de qual tenha sido a contribuição de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial. Há presunção legal de que o aquesto é produto do esforço comum.
4. O registro do título translativo é indispensável à aquisição da propriedade imobiliária (art. 1.245, caput, CC), de sorte que, no período que medeia a outorga do título aquisitivo e o registro, o alienante continua como dono da coisa. Na hipótese dos autos, embora o contrato particular de promessa de compra e venda do apartamento 204 tenha sido assinado dez dias antes do casamento, a outorga do título aquisitivo e o financiamento somente foram registrados na matrícula do imóvel quando as partes já haviam contraído matrimônio, devendo ser partilhados os valores pagos na constância do casamento.
5. Sob a ótica do regime de bens, a sub-rogação é a substituição de um bem por outro, seja pela aplicação total ou parcial de recursos, ou mesmo pela permuta, com a manutenção da mesma relação jurídica existente entre a pessoa e o bem anterior (artigo 1659, I e II, do CPC).
6. No caso, os veículos RENAULT CLIO e HONDA NC 750X foram adquiridos com o valor da venda de imóvel de propriedade exclusiva do requerido, ou seja, adquirido antes do casamento. E não houve qualquer prova de que a autora participou de algum modo para aquisição desses bens que pretendeu incluir no monte partilhável.
7. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.